Tribunal: TJPA
Processo: 0001365-87.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001365-87.2012.8.14.0201

APELANTE: LAURO EDIMILSON SOARES MIRANDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SENTENÇA BASEADA EM SÚMULA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TAXAS DE JUROS APLICADA DA MÉDIA DE JUROS DO BACEN PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 539 3 541 DO STJ.
TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS.
SÚMULA 382 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Preliminar de nulidade da sentença
. Quanto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento defesa, por entender que se faria necessária a dilação probatória, entendo não assistir razão ao apelante. Explico. Conforme fundamentado na sentença recorrida, o autor demonstrou através dos documentos juntados e planilhas de cálculos qual os juros aplicados nos contratos impugnados, de forma que com base no entendimento sumulado dos Tribunais Superiores entendeu pelo cabimento do julgamento liminar do mérito, o que também verifico ser cabível, com base no art. 332, 926 e 927, V, do CPC

2
– Mérito
.
In casu
, verifica-se que as celebrações contratuais ocorreram após o autor contrair empréstimo consignado firmado em julho de 2011, com a taxa mensal de 1,82%, conforme quadro demonstrativo existente no contrato, no item 4, que especifica claramente a taxa de juros mensal e anual adotados no contrato. Não se vislumbra, abusividade, pois o que na verdade a pretensão autoral busca a aplicação da taxa média, o que não estão obrigadas as instituições financeiras.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para a sua cobrança a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541/STJ). Precedentes.

3. Expressa contratação da capitalização mensal dos juros. Previsão constante no contrato celebrado pelas partes. Possibilidade de aplicação dos juros acima de 12% ao ano. Súmula 382 do STJ. Ausência de abusividade.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0836377-76.2019.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAURO EDMILSON SOARES,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que,
nos autos da
Ação Revisional c/c Pedido de Tutela Antecipada
proposta contra
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A,
ora apelado,

julgou improcedentes os pedidos do autor.

Em síntese, na inicial, alega o autor na inicial que é correntista do banco requerido, tendo contraído empréstimos consignado no valor de R$ 27.920,75 (vinte e sete mil, novecentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), em 100 parcelas de R$ 608,12, mediante autorização de desconto em folha de pagamento.

Contudo, afirmou que a necessidade de adequação dos contratos de empréstimo com os percentuais emitidos pelo Banco Centra do Brasil, como taxa média de juros mensais.

Pela mesma razão requer a repetição do indébito, pois ao repactuar os contratos de empréstimos foram utilizadas taxas de juros aplicadas acima da taxa média de juros emitidas mensalmente pelo BACEN, devendo ser restituídos em dobro e atualizado o percentual excedente, cobrado e pago indevidamente.

Requereu a condenação do Banpará em indenização por danos morais, em razão do profundo abalo psíquico causado ao autor e o ressarcimento em dobro dos valores descontados em conta, bem como, em sede de tutela de urgência a redução dos descontos constantes na conta corrente e contracheques de acordo com a taxa média de juros mensais do BACEN. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela provisória, com repetição do indébito e indenização pelos danos morais sofridos.

O juízo indeferiu o pedido liminar.

O Banco requerido apresentou contestação, pugnando pelo desprovimento do pedido inicial.

O juízo de origem, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento em entendimento sumulado do STJ.

Irresignado, LAURO EDIMILSON SOARES MIRANDA interpôs Recurso de Apelação (ID 5754297), sustentando, em sede de preliminar, a nulidade de Sentença, em virtude de error in procedendo, pois o Juízo de piso havia indeferido toda e qualquer prova pericial postulada pelo Autor, de modo, que tal indeferimento teria causado prejuízo às pretensões deste. Além disso, ainda a respeito da mesma Preliminar, informa que teria o direito pleiteado, em virtude de ser parte hipossuficiente diante do Banco, uma vez que tal situação geraria direito à produção de provas perquiridas pelo Autor, conforme preceitua o Código de defesa do Consumidor. Em relação ao mérito, sustenta a ocorrência de error in judicando, pois os elementos caracterizadores dos juros capitalizados não teriam restado demonstrados, motivo pelo qual a Sentença deveria ser reformada. Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.Defende ser necessário a instrução processual para que o autor demonstre a abusividade dos juros, sendo inaplicável no caso, o julgamento liminar de improcedência.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a declaração de nulidade da sentença, retornando os autos para o juízo de origem para que proceda com a devida instrução do processo.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará- TJPA, coube-me a relatoria do feito após distribuição, no qual recebi a apelação em seu duplo efeito.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento defesa, por entender que se faria necessária a dilação probatória, entendo não assistir razão ao apelante. Explico.

Conforme fundamentado na sentença recorrida, o autor demonstrou através dos documentos juntados e planilhas de cálculos qual os juros aplicados nos contratos impugnados, de forma que com base no entendimento sumulado dos Tribunais Superiores entendeu pelo cabimento do julgamento liminar do mérito, o que também verifico ser cabível, com base no art. 332, 926 e 927, V, do CPC

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIAS. PRERROGATIVA CONFERIDA PELO ART. 370 DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 1021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE. 1. De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC/15, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para a redistribuição dos ônus sucumbenciais, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. O mero desprovimento do agravo interno não enseja a aplicação da multa de que trata o art. 1021, § 4º, do CPC/2015, devendo estar caracterizada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verifica no presente caso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1137248 SP 2017/0174739-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018). [Grifamos].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE -
NÃO VERIFICADA - PRELIMINAR DE NULIDADE - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA - QUESTÃO AFETA AO MÉRITO E COM ELE ANALISADO - CERCEAMENTO DE DEFESA FASTADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO DEVIDA – JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DO MENSAL – DANO MORAL - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Os argumentos trazidos pelo Apelante foram suficientes para atacar os fundamentos apresentados na sentença, restando demonstrado o fundamento e o motivo do inconformismo em relação a sentença. II - A preliminar de nulidade da sentença sob a fundamentação de violação ao acesso à justiça, defendendo não ser caso de julgamento liminar de improcedência, é questão afeta ao mérito e com ele será analisado. III -
Lado outro, não se verifica cerceamento de defesa, porquanto a própria parte Autora trouxe planilha de cálculo com a inicial informando qual a taxa de juros mensal e anual cobrados pelo Apelado, não sendo necessário a dilação probatória para a parte Apelada apresentar cópia do contrato de financiamento. IV - Verifica-se que o douto Juízo a quo julgou liminarmente improcedente o pedido nos termos do art. 332, do Código de Processo Civil. E o fez porque a tese de juros remuneratórios abusivos invocada pela parte Autora, encontra-se em dissonância com os precedentes do STJ em julgamento de casos repetitivos. Entende-se ser devida a limitação dos juros remuneratórios somente quando comprovada que a taxa exigida pelo banco supera consideravelmente a taxa média de mercado, aplicada às operações de mesma espécie, divulgada pelo Bacen, adotando-se como parâmetro o entendimento proferido no Recurso Especial n.º 1.061.530/RS. Constatada a ausência de abusividade nos encargos contratados, é de rigor a manutenção da avença livremente ajustada. Sentença mantida
. V - Verificando que o contrato de financiamento indica taxa de juros mensal de 2,42% e taxa anual de 33,17%, evidente que os juros anuais mostram-se superiores ao duodécuplo do mensal, não havendo abusividade. VI - Consequentemente, não se vislumbra interesse processual em relação ao pedido de indenização por danos materiais e morais, tendo em vista a ausência de abusividade na cobrança dos encargos contratuais. VII - Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AC: 08076560420208120021 MS 0807656-04.2020.8.12.0021, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 18/05/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2021)

Portanto, rejeito a preliminar e passo a análise do mérito.

No que tange ao mérito
, trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedente a demanda,
declarando que os valores cobrados pelo réu estão de acordo com o contrato e a legislação vigente, não havendo que se declarar iníquas ou nulas as cláusulas.

Primeiramente, importante esclarecer que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art. 2º, § 2º), que conceitua:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado nº 297 da Súmula do STJ, o qual preceitua que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O resultado da incidência da norma tutelar do consumidor é o exame com a flexibilização do princípio da obrigatoriedade dos termos contratados (
pacta sunt servanda),
que autoriza a desconsideração de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, por essa razão consideradas abusivas (CDC art. 6º, inc. V, e art. 51, inc. IV).

No entanto, mesmo que o caso em tela se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que o autor/apelante contraiu os empréstimos no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados.

Desse modo,
apesar da possibilidade de revisão contratual em favor do apelante, em relação ao objeto específico do caso em apreço, é pacífico nos Tribunais Pátrios que a capitalização de juros passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/2000, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.2001, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie.

In casu
, verifica-se que as celebrações contratuais ocorreram após contrair empréstimo consignado firmado em julho de 2011, com a taxa mensal de 1,80%, conforme quadro demonstrativo existente no contrato, no item 4, que especifica claramente a taxa de juros mensal e anual adotados no contrato (Id nº5754285 - Pág. 14)

Outrossim, ressalte-se que não se vislumbra abusividade, pois o que verdade a pretensão autoral busca a aplicação da taxa média, o que não estão obrigadas as instituições financeiras.

Ademais, não prospera o argumento do apelante quanto a impossibilidade da estipulação acerca da capitalização de juros na forma em questão, isso porque há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio das Súmulas 539 e 491 que dispõem:

“
Súmula 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

Súmula 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Com efeito, considerando que no caso em análise há previsão da taxa de juros capitalizada, não há que se falar em ilegalidade contratual na forma suscitada pelo apelante.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO DE TACA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. PRECEDENTETOS DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL DECORRENTE DA SIMPES UTILIZAÇÃO DE TABELA PRICE COMO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou seu entendimento no sentido de que a previsão em contrato de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente a autorizar a capitalização de juros em periodicidade mensal
.
2. Inexiste qualquer ilegalidade na utilização da “Tabela Price” como método de amortização do empréstimo, posto que a sua simples utilização não evidencia nenhuma abusividade contratual. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00037803420128140301. Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 08/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/11/2019) (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO.
AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS SÃO ABUSIVOS NÃO RESTOU COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, fixou que, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, e ainda: “A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, Dje 24.09.2012). 2. No caso, verifico que o contrato (fl. 91) prevê taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que, na esteira do julgado acima, é suficiente à cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Ademais, o agravante não demonstrou que os juros praticados pelo agravado estariam excessivamente acima da taxa média do mercado. Cuidou apenas de fazer alegação genérica nesse sentido, sem apontar, em números percentuais, o alegado excesso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00576231120128140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2018) (grifo nosso).

Além do mais, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil de 12% não deve servir como limite máximo de taxa de juros, mas apenas como parâmetro.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento por meio da Súmula 382 que dispõem:

“Súmula 382:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Desta forma, não havendo cobrança irregular e inexistindo a alegada abusividade contratual, não há o que se falar em repetição do indébito, uma vez que nada foi cobrado além ou discrepante do que foi contratado e, muito menos, há o que se falar em condenação da parte requerida em danos morais, já que inexiste ilícito e danos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integra a decisão a
quo,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Belém (Pa),
data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024